Tribunal: TJDFT
Processo: 0712771-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por DOMENICO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre parte dos rendimentos do executado BRENO AURELIO DE PAULO, no cumprimento de sentença originado de ação de despejo por falta de pagamento.
2. A decisão recorrida entendeu tratar-se de verba impenhorável por se referir a salário, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
3. O agravante defendeu a mitigação da impenhorabilidade diante da ausência de outros bens penhoráveis e da suficiência do valor remanescente para garantir a subsistência do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se, diante da inexistência de outros meios eficazes de satisfação do crédito, é possível a penhora de percentual dos rendimentos salariais do devedor sem comprometer sua dignidade ou o mínimo existencial, nos termos da jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade de salário quando observados os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana (EREsp no 1.582.475/MG). 6. Constatou-se que, após descontos legais e de pensão alimentícia, o executado possui rendimento líquido de R$ 7.944,35, e despesas essenciais mensais declaradas de aproximadamente R$ 3.200,00. 7. Considerando o critério objetivo da Defensoria Pública do DF de renda mensal até cinco salários mínimos para aferição do mínimo existencial, o valor remanescente à penhora de 10% não compromete a subsistência do executado. 8. Observa-se que todas as tentativas anteriores de satisfação da dívida foram infrutíferas, restando viável e proporcional a constrição parcial de salário para cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada quando demonstrado que a penhora de percentual do salário não compromete o mínimo existencial do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV; 854, § 3o; 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão no 1644830, 0729500-35.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022; TJDFT, Acórdão 1638265, AgInt 0711858-49.2022.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 09.11.2022.